Tribunal: TJPA
Processo: 0801501-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801501-57.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0801501-57.2021.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Púbico

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA LISTA DO RENAME. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado por videoconferência, presidido pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão proferida pelo MM Juízo da vara única da comarca de Rurópolis, que deferiu pedido de tutela antecipada requerida nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor da paciente Iris da Silva Santos, contra o ora agravante e o Município de Rurópolis.

Em exordial, o Ministério Público aduziu que a paciente Iris da Silva Santos, solicitou providências, no sentido de que fossem concedidos medicamentos essenciais para a manutenção de sua vida e saúde. Trouxe aos autos documentação comprobatória do estado de saúde de que é portadora de forma grave de Lúpus Eritematoso Sistêmico e Doença Mista do Sistema Conjuntivo (CID 10 M32.1), com artrite, anemia, leucopenia, plaquetopenia, vasculite palmar, alopecia e eritema e, portanto, necessita fazer uso dos medicamentos micofenolato de mofetila 500mg (120 cp por mês), Hidroxcloroquina 400mg, Azatioprina 50mg, Prednisona 5mg e Colecalciferol 7.000UI.).

Requereu tutela provisória de urgência, o que foi deferido pelo juízo
a quo
nos seguintes termos: (id 23022022).

“[...] Diante do exposto, com base nos arts. 196 da CF e art. 273, I do CPC, defiro a liminar rogada a fim de determinar às partes rés que, em 10 dias, forneça contínua e gratuitamente à Sr.a IRIS DA SILVA SANTOS os medicamentos micofenolato de mofetila 500 mg (120 cp por mês), Hidroxcloroquina 400mg, Azatioprina 500mg, Prednisona 5mg e Colecalciferol 7.000UI, de acordo com a dosagem médica prescrita no receituário que deverá ser apresentado à autoridade administrativa incumbida de cumprir a decisão. [...]”

Irresignado com a decisão interlocutória o Estado do Pará interpõe o presente recurso de agravo de instrumento aduzindo em suas razões, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda, a qual seria de competência da Justiça Federal, uma vez que a obrigação de fornecer o medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg seria da União, da mesma forma que a medicação Prednisona 5mg seria do respectivo Município, conforme lista do RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Id nº 4587567).

Em relação ao mérito, o Estado do Pará destacou que a decisão interlocutória agravada teria ferido o entendimento estabelecido pelo STF, no Tema 793, o qual consolidou que, em demandas de saúde, há uma solidariedade direcionada e hierarquizada, razão pela qual se faz imperiosa a reforma do decisum.

Sustentou também que o prazo para cumprimento da liminar foi demasiadamente exíguo e que a multa cominatória foi estipulada em montante exorbitante e desproporcional, requerendo, assim, o aumento do prazo e o afastamento ou diminuição da multa.

Por fim, postulou pelo recebimento do recurso em duplo efeito para determinar a suspensão da decisão agravada, anulando-a e reconhecendo a incompetência da justiça comum para processar e julgar o feito, remetendo-se os autos à Justiça federal, bem como afastando a incidência de multa ou, sua diminuição, ou ainda, a dilatação de prazo para cumprimento da decisão.

Devidamente distribuído, a Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves apreciou a liminar, tendo concedido parcialmente o efeito suspensivo ao recurso apenas em relação ao agravante e quanto ao fornecimento dos medicamentos micofenolato de mofetila 500 mg e prednisona 5mg. (Id. 4633638).

O agravado apresentou contrarrazões no id. 4649091.

Através de parecer, o eminente Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória agravada, na sua integralidade. (Id. 5067934).

O agravo de Instrumento foi julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada em 20/09/2021, sendo-lhe negado provimento, conforme acórdão constante no ID 6536799.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID 6563408) aduzindo que houve omissão na decisão embargada ao não aplicar no dispositivo do acórdão a tese fixada pelo STF no Tema 793, com as limitações e balizas do voto do Min. Edson Fachin, deslocando a competência de processamento e julgamento para a Justiça Federal.

Aponta também omissão quanto a análise da petição que requereu a retirada de pauta do processo do plenário virtual, para fins de possível sustentação oral.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração constante no ID 6866425

A Exma. Des.ª Diracy Nunes Alves, deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará,
anulando o julgamento do Agravo de Instrumento e determinando a inclusão do recurso em pauta da videoconferência
(ID 7224804).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo ao exame da preliminar de mérito.

1.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Suscitou o agravante sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda e a incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar o feito.

A discussão envolvendo a responsabilidade estatal existente nas demandas em que se pleiteia medicamentos e demais procedimentos médicos hospitalares após o entendimento exarado no Tema 793 já foi objeto analisado por essa corte, ao qual vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. OBJETOS DIFERENTES DAS AÇÕES. DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS.
MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 mg PARA TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPENSÁVEL À VIDA DA MENOR SUBSTITUÍDA. MULTA APLICADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL CONSIDERANDO O BEM JURÍDICO TUTELADO E A RESISTÊNCIA DO ENTE ESTATAL EM CUMPRIR A DECISÃO. LIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA ATÉ O IMPORTE DE R$50.000,00 A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

(Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, publicado em 2019-09-02). Grifei.

O enunciado do Tema 793 fixado pelo STF ao julgar o RE 855178 é no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
portanto responsabilidade solidária dos entes federados.

Verifica-se que a solidariedade não foi alterada, o ajuizamento da ação contra qualquer um dos entes federados (União, Estado, Municípios) também não. Portanto, não há que se falar em obrigação da União e consequentemente em declínio da competência para processar e julgar a presente demanda.

Dessa maneira, improcede o argumento do Estado do Pará quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de tratamento de saúde ser solidária.

Por fim, cumpre esclarecer que inexiste a obrigatoriedade de denunciação da lide, sendo facultado ao autor da ação direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, motivo pelo qual descabe, igualmente, a distribuição a justiça federal.

Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO:

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Além disso,
importante dizer que o entendimento firmado pela Corte Suprema (Tema 793) não afasta a solidariedade entre os entes federados na concretização do direito à saúde
, conforme preconizado no art. 23 da CF/88,
in verbis:

“Art. 23. É competência comum da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Como muito bem explicado pela Ministra Maria Thereza A. Moura, no julgamento do RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020:
“(...).
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
”

Desse modo, verifico que a decisão interlocutória está em conformidade com as legislações atinentes à matéria e ao entendimento alinhado pelas Cortes Superiores.

Nesse sentido, trago à baila ementa de recente julgado pelo STJ sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. [...] 3. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 4. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 5. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro
o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos. 6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. Agravo de que se conhece, para se conhecer do Recurso Especial, e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC. (AREsp 1556454/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019) – destaquei.

Assim, a condenação do ente estadual em disponibilizar o medicamento pleiteado encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal obrigação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Por fim, quanto ao prazo exíguo para cumprimento da ordem judicial e ao valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
contra a Fazenda Pública, tem-se que a medida se revela proporcional e eficaz, diferentemente do que se alega no recurso, posto que configura instrumento coercitivo cuja finalidade é viabilizar a tutela da saúde da paciente Iris da Silva Santos.

Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA. LIMINAR DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA TRANSFERIDA PARA O ENTE PÚBLICO O QUAL ELE REPRESENTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública. II- O valor diário arbitrado a título de astreintes pelo juízo a quo mostra-se proporcional a sua finalidade, sendo fixado também limite máximo para a sua incidência, nada havendo a ser alterado neste ponto[...].(4947511, 4947511, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21)”

O prazo para o cumprimento da tutela está razoável, uma vez que o direito à saúde e, em sentido amplo, o próprio direito à vida estão em discussão, dada a gravidade da doença que acomete a paciente, com várias repercussões de ordem patológica, as quais devem impactar significativamente a sua qualidade de vida e seu bem-estar.

Diante do exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, mantendo-se integralmente a decisão do juízo
a quo.

É como voto.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/05/2022